Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706593-79.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: TAYRONIO SANTANA RIBEIRO RECORRIDO: MARCUS VINÍCIUS LUSO CÂMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COISA JULGADA. ALIENAÇÃO. COISA LITIGIOSA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. PARCELAMENTO IRREGULAR. QUESTÃO DECIDIDA. ALEGAÇÃO. NEGÓCIO SIMULADO. QUESTÃO ULTRAPASSADA. 1. A ação de embargos de terceiro deve ser distribuída perante o Juízo onde tramita a ação que determinou a constrição do bem. 2. Não incide a coisa julgada quando a ação anterior não reproduz as mesmas partes. 3. Considera-se melhor posse aquela decidida por sentença anterior transitada em julgado. 4. Consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido após a decisão de mérito transitar em julgado. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, §§ 1o, 2o e 4o, 472 e 503, todos do CPC, afirmando que na hipótese dos autos, os limites subjetivos da coisa julgada (contrato simulado e litisconsórcio) se estendem para além das partes. Indica vilipêndio aos artigos 371 e 927, inciso IV, ambos do CPC, e 5o, incisos LV, XXXV e XXXVI, da CF, sem discorrer, no entanto, no que consiste a sua insurgência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem, todavia, colacionar qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois o STJ já se manifestou no sentido de que “não há violação dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015 quando, ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação, mas resultado desfavorável ao litigante” (AgInt no REsp n. 2.091.769/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2024). Tampouco deve seguir o apelo especial no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 337, §§ 1o, 2o e 4o, 472 e 503, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O argumento de Lourdes Conceição Santana baseia-se no raciocínio de que a posse sobre o imóvel foi-lhe deferida no processo n. 0000034-26.2016.8.07.0007, o que atrai o instituto da coisa julgada. A autoridade daquela sentença, ainda segundo o argumento, estende-se a Marcus Vinícius Luso Câmara, embora ele não tenha participado daquele processo, porque ele adquiriu a posse de uma das partes envolvidas no litígio, Zenon Matias da Paz, durante o curso do processo. Há coisa julgada quando repete-se ação que foi decidida por decisão transitada em julgado. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme definição do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil. A coisa julgada não incide sobre o caso concreto por três (3) razões. Não há identidade entre as partes da ação n. 0000034-26.2016.8.07.0007 e o caso sob julgamento. Marcus Vinícius Luso Câmara não participou daquele processo, o que afasta a exigência de identidade de partes para que duas ações sejam consideradas idênticas e incida o fenômeno da coisa julgada. O fundamento da coisa julgada dependia da aceitação da tese de alienação de coisa litigiosa. Há dois motivos para rejeitar essa alegação. O primeiro motivo é o de que o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, objeto do cumprimento de sentença, não reconheceu a posse de Lourdes Conceição Santana sobre as glebas F e G, disputadas nos presentes embargos de terceiro, diferentemente do que alega a apelação. Reconheceu apenas a posse dela sobre seis (6) hectares da chácara n. 24 sem discriminar qual seria a área (processo n. 0000034-26.2016.8.07.0007, id 69856923). É necessário contextualizar o conflito para que se entenda o alcance do que foi decidido naquela ação. O cumprimento da sentença n. 0000034-26.2016.8.07.0007 surgiu de uma ação de reintegração de posse proposta por Lourdes Conceição Santana contra Júnior Ferreira, Francisco Soares de Araújo, Osmar de Oliveira Rocha, Jaime Henrique Caetano Ferreira e Zenon Matias da Paz. A sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 0000034-26.2016.8.07.0007 rejeitou a posse de Lourdes Conceição Santana sob o fundamento de que ela não comprovou a posse sobre a área total da chácara, estimada em vinte e seis inteiros e quarenta e um centésimos de hectares (26,41ha). A sentença observou que a área surgiu de um parcelamento irregular do solo disputado entre diversas partes. O acórdão não rejeitou a sentença por completo. Apenas reconheceu a posse de Lourdes Conceição Santana sobre os seis hectares (6ha) do imóvel adquiridos de Zenon Matias da Paz. O acórdão não discriminou qual seria essa área. Afirmou apenas que a área de Lourdes Conceição Santana não coincidia com a dos demais litigantes. Reconheceu que Zenon Matias da Paz foi quem, efetivamente, adquiriu os direitos possessórios sobre o imóvel no ano de 2002, diretamente de Kanji Sambuichi. Somente será possível cumprir o acórdão se a área de Lourdes Conceição Santana for delimitada, o que leva ao segundo motivo para afastar a tese de alienação de coisa litigiosa. A disputa entre Lourdes Conceição Santana e Marcus Vinícius Luso Câmara sobre as glebas F e G da chácara n. 24 foi decidida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga no processo n. 0709834-32.2019.8.07.0007. A área a ser delimitada não pode suprimir a posse de Marcus Vinícius Luso Câmara. Rejeito a preliminar porque é impossível extrair do acórdão proferido na ação de reintegração de posse n. 0000034-26.2016.8.07.0007 que ele tenha determinado a posse de Lourdes Conceição Santana nas glebas F e G da chácara n. 24, resolvida no processo n. 0709834-32.2019.8.07.0007” (ID. 49871758). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 371 e 927, inciso IV, ambos do CPC, e 5o, incisos LV, XXXV e XXXVI, da CF, também não cabe subir o inconformismo, pois “a jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.097.099/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 11/4/2024). Além disso, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Confira-se o AgInt no AREsp n. 1.589.574/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024. Acrescente-se, no aspecto, que "para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação [...]. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018" (AgInt no AREsp n. 2.447.342/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016